Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-56.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035597-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TSA AMRI TSEREWAWA RA - CPF: 039.195.861-58 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDDE E CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1035597-56.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/recorrido:
TSA AMRI TSEREWAWA RA.

Recorrido/recorrente:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
06 A 10/11
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE PÚBLICA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO DO RECLAMADO INTEMPESTIVO. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de servidor temporário em face do Município de Campinápolis/MT.

O recurso do reclamado, contudo, foi protocolado em 15/09/2025, fora do prazo legal, razão pela qual não merece conhecimento.

O recurso do reclamante, por sua vez, é tempestivo e busca o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas realizadas entre 2020 e 2024 e o consequente pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pelo reclamado; (ii) definir se as contratações temporárias firmadas entre as partes descaracterizaram a natureza excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; e (iii) determinar se, reconhecida a nulidade contratual, é devido o depósito do FGTS referente ao período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pelo reclamado é intempestivo, pois a sentença foi publicada em 06/08/2025 e o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 219 do CPC, encerrou-se em 20/08/2025. Protocolado o recurso em 15/09/2025, impõe-se o seu não conhecimento.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada sua utilização para suprir necessidades permanentes da Administração.

A Lei Municipal nº 1.154/2016 de Campinápolis/MT autoriza contratações temporárias apenas em hipóteses específicas e por prazo limitado, prorrogável uma única vez, observando-se o calendário letivo. No caso, os contratos firmados entre 02/2020 e 12/2024, totalizando 50 meses, evidenciam prorrogação sucessiva e desvirtuamento da finalidade legal.

A repetição sucessiva de contratações temporárias caracteriza afronta ao art. 37, § 2º, da CF/1988, atraindo a nulidade dos vínculos e assegurando ao contratado apenas o direito ao pagamento pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral (RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014), firmou entendimento de que, declarada a nulidade do contrato administrativo de trabalho, é devido o depósito do FGTS.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 466, reforça a tese de que o trabalhador contratado sem concurso público tem direito ao levantamento do FGTS quando reconhecida a nulidade do vínculo.

No caso concreto, restou demonstrado que as contratações ultrapassaram os prazos legais e configuraram vínculo irregular, sendo devido o FGTS sobre as remunerações percebidas no período não prescrito (05/2020 a 12/2024), observadas as verbas já quitadas e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é pacífica nesse sentido (N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14/04/2025; Súmula nº 26 das Turmas Recursais/MT).

Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros conforme a remuneração da caderneta de poupança até novembro de 2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado não conhecido.

Recurso do reclamante provido.

Tese de julgamento:

É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 10 dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 219 do CPC.

As contratações temporárias sucessivas e prolongadas descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade contratual.

Declarada a nulidade do vínculo, o contratado faz jus ao recolhimento do FGTS sobre as verbas percebidas, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a tese firmada no Tema 916 do STF.

A atualização monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora da poupança até novembro de 2021, incidindo, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 1.154/2016 (Campinápolis/MT); EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014; STJ, Súmula 466; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14/04/2025; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 26.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 315215446, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento das férias e do terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, com incidência de juros e correção monetária na forma do Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), combinado com a Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como julgou improcedente o pedido de indenização relativo ao FGTS.

Em suas razões recursais, o reclamante sustenta a nulidade do contrato temporário e o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ao final, requer a reforma da sentença singular, com a condenação do demandado ao pagamento das custas processuais e da verba de sucumbência.

Por sua vez, o reclamado alega, em síntese, que não houve prorrogações reiteradas de contratos, mas sim a realização de novos processos seletivos, tendo sido pagas todas as verbas devidas.

Defende que não há direito ao adicional de um terço de férias sobre o período de 45 dias, uma vez que, ao término do ano letivo, o contrato já havia sido rescindido.

Argumenta, ainda, que o reclamante não trabalhou de forma ininterrupta pelo período necessário e, em razão dos diferentes processos seletivos públicos, as férias devem ser pagas conforme o período contratual correspondente a cada vínculo, de forma proporcional.

Assevera que os holerites juntados à contestação comprovam o pagamento de todas as verbas a que o recorrido tem direito.

Sustenta, por fim, que não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública e, inexistindo previsão legal no âmbito do município de Campinápolis/MT para o pagamento de FGTS, não há que se falar em condenação a esse título.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recurso interposto pelo
reclamado
, não merece ser conhecido, porquanto
intempestivo
.

A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
05/08/2025
, considerando-se publicada em
06/08/2025
.

Assim, o prazo de 10 (dez) dias úteis para interposição do recurso inominado, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, c/c art. 219 do CPC, iniciou-se em
07/08/2025
e encerrou-se em
20/08/2025
. Tendo o recurso sido protocolado somente em
15/09/2025
(ID 315215453), resta evidente sua
intempestividade
, conforme decisão acostada no ID 315215454.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo
reclamante
.

A ação foi proposta em
26/05/2025
, estando prescritos possíveis direitos dos períodos anteriores à data de
26/05/2020
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
(grifei).

O objeto do recurso é verificar se os contratos firmados entre as partes ultrapassaram o prazo legalmente estabelecido, configurando nulidade contratual e, consequentemente, a obrigação de pagamento do FGTS pleiteado pela parte reclamante.

Consta da petição inicial que o reclamante foi contratado pelo município de Campinápolis entre os anos de 2020 e 2024. Para demonstrar tal alegação, anexou fichas financeiras à petição inicial (ID 315215350/315215354).

Sustenta que as contratações foram renovadas sucessivamente, em nítido desvirtuamento das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, e que não foram recolhidos os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período laborado.

O reclamado apresentou contestação, alegando que os contratos foram celebrados em estrita observância à legislação e motivados por necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

No caso concreto, restou incontroversa a contratação temporária celebrada entre as partes.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

No âmbito do município de Campinápolis, a Lei Municipal nº 027/2011, que trata sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Campinápolis – MT, dispõe o seguinte:

Art. 79.
Em caso de necessidade comprovada, depois de ouvido o Conselho Municipal de Educação CME, poderão ser admitidos profissionais mediante
contrato temporário
para atender necessidades de excepcional interesse público.

I - Para efeito do disposto no caput, considera-se como necessidade de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - Atendimento a programas não permanentes;

II -
Substituir professores
e servidores administrativos nos casos de:

a) Licença médica superior a 03 (três) dias;

b) Licença maternidade;

c) Servidor em readaptação não superior a 10 (dez) meses;

d) Servidor em gozo de licença prêmio por assiduidade;

e) Licença por interesse particular;

f) Licença para qualificação profissional;

g) Situação de emergência;

h) Situações declaradas de calamidade pública.

(...)

Já Lei Municipal nº
1.154/2016
, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária de profissionais para prestarem serviços junto aos órgãos da Administração Municipal, estabelece:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de pessoal por tempo determinado para atender
necessidades temporárias
de excepcional interesse público conforme as disposições expressas nesta Lei.

§ 1º A vigência dos contratos junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura obedecerão ao Calendário Letivo em curso.

(...)

§ 3º Os contratos temporários autorizados por esta Lei poderão ser
prorrogados por igual período
, mediante termo aditivo, se assim o interesse público exigir.

(...)

Art. 2º
Para efeitos desta Lei, considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da Administração Pública e que não possam ser realizados com a utilização do quadro de pessoal existente, nos termos seguintes:

a) Cumprimento a Termos de Ajustamento de Conduta - TAC;

b) Licença Maternidade;

c) Licença Prêmio;

d) Licença saúde;

e) Licença para o tratamento de assuntos de interesse particular;

f) Atendimento a Termos de Cooperação Técnica/Regime de Colaboração;

g) Inexistência de concursados para o cargo;

h) Substituição a profissionais em outras afastamentos legais;

i) Aumento na demanda da prestação de serviços inadiáveis.

Art. 3º
O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, deverá ser precedido de Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, de Provas e/ou de Provas e Títulos.

§ 1º O Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, mencionados no caput deste artigo terão
validade de 01 (um) ano, prorrogáveis por igual período
, se assim o interesse público exigir.

(...)
(grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
.

Isso porque,
os prazos máximos para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável,
não foram observados, considerando que
o período compreendido entre 02/2020 e 12/2024 totaliza 50 (cinquenta) meses
.

Portanto, restou
demonstrada
a ocorrência de renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrida,
descaracterizando a situação emergencial
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.”

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
”
(Grifei)

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.
” (Grifei)

No caso concreto, ultrapassado os prazos máximos para cada caso previsto na lei, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS incidente sobre a remuneração bruta percebida no período
não prescrito e não adimplido, compreendido entre
05/2020 e 12/2024.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.
FGTS
DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo declaração de hipossuficiência firmada parte recorrente, inexistindo provas em sentido contrário, nem mesmo hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da referida declaração e dos documentos juntados, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte recorrida, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

3. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº
2.613
/2003, a qual permite a contratação de profissionais da área de saúde até o prazo máximo de dois anos (artigos 2º, inciso IV, alínea “c”, e 4º, inciso III). Sendo ultrapassado o referido prazo em razão de renovações sucessivas, e não sendo observada a forma legal para as contratações, deve ser reconhecido o desvirtuamento e a consequente nulidade dos contratos firmados.

4.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao
FGTS
(STF, Tema 916).

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJMT - N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (grifei).

A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF:
“1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE nº 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (
Tema 916 STF
) (grifei).

Registre-se que, na hipótese em exame, embora o reclamado, em sua defesa, sustente a regularidade dos contratos de trabalho, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 26,
relativa à matéria de Fazenda Pública, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:

SÚMULA 26: “
O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade
,
faz jus
, preenchidos os requisitos legais,
aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho”.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
reclamado
, por ser
intempestivo
. Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pelo
reclamante
, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes
,

condenando o reclamado ao pagamento do FGTS, dos valores referentes ao período não prescrito, de 05/2020 a 12/2024
,
observado o período efetivamente trabalhado e comprovado nos autos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
e respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, contados desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025